Tribunal: TJDFT
Processo: 0734251-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Andreia Araújo Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, com pedido de tutela de urgência, que maneja em desfavor da agravada – Hapvida Assistência Médica LTDA –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização das cirurgias reparadoras que lhe foram prescritas. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que não evidenciara a agravante que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial, de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que restara demonstrado nos autos a necessidade de realização da cirurgia em desdobramento ao tratamento para obesidade mórbida, havendo risco grave à saúde caso tenha que aguardar o trâmite processual. Salientara que possui outras condições de saúde agravadas em razão da perda de peso e excesso de flacidez, sendo a concessão da tutela de urgência necessária para garantia de sua incolumidade física. Afirmara que compete ao médico indicar o tratamento adequado ao paciente, não competindo à operadora negar a cobertura sob o argumento de inadequação do procedimento ou ausência de previsão contratual, pontuando não se tratar de procedimento meramente estético, mas reparador, com a finalidade de melhora de sua saúde e qualidade de vida. Aduzira que o procedimento de dermolipectomia está inserido no rol da ANS, enquadrando-se a agravante na Diretriz de Utilização de referida normativa. Asseverara a agravante que sua condição de saúde resta há muito prejudicada, com infecções diárias, odores e acúmulo de sujidades, sendo de extrema importância a realização da cirurgia, uma vez que a negativa de prestação jurisdicional que obrigue a agravada a custear o tratamento médico pode gerar danos irreversíveis a seu estado de saúde. Registrara, ademais, que a probabilidade do direito restara comprovada, conforme pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste egrégio Tribunal, cuidando-se de continuidade ao tratamento de obesidade mórbida, possuindo a agravante uma condição grave que lhe ocasiona agravamento psíquico e possível transtorno permanente à sua saúde. Ressaltara, por fim, que seu direito está amparado no direito fundamental à saúde e resta em consonância à tese firmada em tema repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Andreia Araújo Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, com pedido de tutela de urgência, que maneja em desfavor da agravada – Hapvida Assistência Médica LTDA –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipada que formulara objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a viabilizar a imediata realização das cirurgias reparadoras que lhe foram prescritas. Essa solução provisória fora alinhada ao fundamento de que não evidenciara a agravante que a intervenção cirúrgica que lhe fora prescrita reveste-se de caráter emergencial, de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório. Do alinhado, depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravada, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de custear os procedimentos médicos-cirúrgicos de dermolipectomia e cruroplastia com lipoenxertia em glúteos, prescritos à agravante como tratamento complementar da cirurgia bariátrica à qual se submetera, cuja dispensação fora recusada administrativamente pela operadora de saúde sob o prisma de que não se enquadra, a despeito da prescrição médica que apresentara, nas coberturas obrigatórias estabelecidas. De acordo com o alinhado, o provimento antecipatório demandado fora indeferido sob o fundamento de que não restara evidenciado que a intervenção cirúrgica que prescrita e da qual necessita a agravante reveste-se de caráter emergencial, de forma a demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação apta a legitimar a concessão do provimento antecipatório, obstando sua contemplação com a tutela provisória que postulara. Pontuado o objeto do recurso, passo a examinar o pedido de tutela provisória formulado. Convém ressaltar que a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição imediata do direito vindicado, e, conquanto vele pela utilidade do processo, não ostenta natureza meramente instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição antes do advento da sentença. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir à agravante dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Ademais, não obstante a plausibilidade do direito invocado, à operadora é resguardado o direito de valer-se do procedimento da junta médica de molde a apreender que todos os procedimentos encerram natureza reparadora e derivaram da perda de peso pós-cirurgia bariátrica. De acordo com os elementos coligidos aos autos principais, restara indicado que a agravante, após submissão à cirurgia bariátrica, apresenta “lipodistrofia importante em abdômen, coxas, braços e mamas. O abdômen é tão flácido que chega a deitar-se sobre a genitália, atrapalhando a higiene[2].” Assim, os procedimentos foram-lhe prescritos como medida terapêutica destinada a amenizar as manifestações da substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente, pois apresentara alterações anatômicas severas com lipodistrofias. Ou seja, os procedimentos, conquanto de natureza plástica, encerram, em princípio, complemento do tratamento cirúrgico ao qual fora submetida a agravante, ensejando-lhe substancial redução de peso. É sob essa realidade que o tratamento prescrito não tem natureza meramente estética, não obstante incontroverso que contribuirá para melhoria da aparência da agravante, encerrando tratamento coadjuvante à cirurgia à qual se submetera para tratamento da obesidade, figurando como continuidade e complemento do tratamento. Sobre a importância da correção cirúrgica dos excessos cutâneos, ilustrativo o esclarecimento prestado pelo Dr. Márcio Augusto Lacerda, membro supervisor da Comissão de Normas Técnicas e Segurança em Anestesiologia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, verbis: “(...) A obesidade transformou-se em um problema de saúde pública, inicialmente nos países desenvolvidos, todavia, mais recentemente, em nosso meio. Esse fato é justificado pelos maus hábitos nutricionais da população em geral, seja pelo acesso a alimentos ricos em farináceos e pobres em proteínas, fenômeno típico das camadas mais pobres da população, seja pela proliferação dos alimentos denominados de “ingestão rápida”, fato este associado ao “stress” da vida moderna, que leva a compulsão alimentar e ao sedentarismo. (...) com o objetivo de prover um tratamento radical, eficiente e definitivo a estes pacientes, foram desenvolvidos técnicas cirúrgicos que visam, ou provocar uma redução significativa de peso, diminuindo-se o volume gástrico, e por consequência, a ingesta alimentar, ou geram síndromes disabsortivas, as denominadas cirurgia bariátricas. Estes procedimentos, quando bem indicados, têm demonstrado efetividade na rápida perda de peso e, principalmente, na redução da incidência e prevalência de comorbidades e na capacidade de inclusão social destes pacientes. Já há consenso, inclusive, em afirmar que a cirurgia bariátrica é atualmente o melhor tratamento disponível para a obesidade, quando esta está associada a comorbidades crônicas e progressivas. Porém, apesar de sua eficiência em oferecer uma nova oportunidade de vida mais saudável a estes pacientes, as cirurgia bariátricas são procedimentos que modificam sua anatomofisiologia de forma irreversível. (...) O grande emagrecimento reduz o conteúdo de gordura corporal, mas não a pele e o tecido subcutâneo, na mesma proporção. Associadas a flacidez cutâneo-muscular e as lipodistrofias, geram redundâncias de pele, capazes de causar acúmulo de suor e detritos, predispondo a proliferação de bactérias e fungos, o que, além de provocar vários tipos de doenças de pele e tecido subcutâneo, geram distúrbios psicossociais importantes, retardando mais ainda a sua retomada do convívio social. A cirurgia plástica pós-emagrecimento, portanto, passou a ser parte efetiva do tratamento proposto a cirurgia bariátrica (...)”[3] Com efeito, os percucientes esclarecimentos do douto profissional da área elucidam a importância da cirurgia plástica reparadora como complemento da terapia efetivada por meio de cirurgia bariátrica, servindo de parâmetro para o deslinde da controvérsia, sobretudo considerando, consoante ressaltara o profissional de saúde, não se tratar de procedimento estético, mas, ao revés, de terapia coadjuvante e essencial ao tratamento da redução de estômago. Ante o esclarecimento do especialista e aferido que o tratamento prescrito à agravada destinara-se a ilidir os efeitos e manifestações da enfermidade que a afligira mediante a correção das excessivas sobras de pele que a acometem como sequela do tratamento para obesidade, não se reveste de natureza meramente estética. Contudo, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravante, pois, segundo aferido, encontra-se acometida das patologias reportadas, que, além de afetarem sua qualidade de vida, irradiam-lhe efeitos psicológicos, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que deve ser submetida com urgência aos procedimentos médico e cirúrgico que lhe foram indicados. Consoante asseguram os elementos coligidos, conquanto recomendável os procedimentos, não descerram natureza emergencial, por prestarem-se a melhorar a qualidade de vida da agravante e prevenir o desenvolvimento de doenças dermatológicas, portanto, não subsiste risco de morte nem de agravamento da situação clínica se não realizados de imediato. Sob essa moldura, a agravante, ao postular a imediata realização do procedimento cirúrgico, deveria comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua enfermidade, e essa apreensão não emerge dos autos. Consoante asseguram os elementos coligidos, a cirurgia fora prescrita à agravante ao argumento da elevada perda de peso que apresentara “lipodistrofia importante em abdômen, coxas, braços e mamas[4]”. Ademais, frise-se, a urgência para a realização da cirurgia objetiva a melhora da qualidade de vida da paciente, que vem sofrendo com dificuldades de assepsia e de realização de atividades cotidianas, a par de escoriações cutâneas e dores no corpo, portanto, verifica-se que as intervenções, conquanto de natureza reparadora, e não meramente estética, têm natureza eletiva, restando, pois, nesta ocasião, ausente o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, a agravada seja compelida a viabilizar a imediata realização da cirurgia, a despeito de, frise-se, encerrar tratamento complementar e coadjuvante à cirurgia bariátrica à qual anteriormente se submetera. Essa apreensão é corroborada pela faculdade que tem a operadora sobre os encaminhamentos destinados à submissão da agravante a junta médica, que confrontariam o que fora por ela aduzido. Aliás, se não houve sua submissão ao procedimento preambular, e sua ultimação encerra prerrogativa resguardada à operadora, não subsiste ao menos apreensão de que houve negativa de cobertura indevida, até porque a perícia destinar-se-ia ao detalhamento de todos os procedimentos indicados e apuração se efetivamente guardam pertinência com a cirurgia bariátrica à qual se submetera a agravante. Destarte, considerando que da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante e que não subsiste sequer evidência de negativa de cobertura ou dificuldade para ultimação do procedimento de junta médica, inviável a concessão do provimento de forma antecipatória, notadamente porque não se afere dos relatórios médicos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que deve se submeter ao procedimento cirúrgico em caráter emergencial, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. Frise-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao dispor sobre a matéria em sede de precedente qualificado – tema 1.109 - ressalvara a prerrogativa de a operadora do plano submeter a beneficiária ao procedimento da junta médica justamente para definição da necessidade das intervenções e se são passíveis de serem todas qualificadas como manifestações advindas da cirurgia bariátrica à qual precedentemente submetera-se. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, aliado ao fato de que não está qualificada a negativa indevida de cobertura e que todos os procedimentos indicados guardam nexo com a perda de peso que experimentara a agravante, não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de natureza antecipatória postulada. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. I - Não se concede a tutela antecipada quando ausentes os requisitos legais, em especial, quando os documentos que instruem o processo não evidenciam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em face da indicação de que o procedimento cirúrgico a que o autor pretende ser submetido qualifica-se como eletivo. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 572611, 20110020257314AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 14/03/2012, DJ 22/03/2012 p. 187) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Ausente a prova inequívoca que conferisse verossimilhança à alegação do autor no sentido da urgência em submeter-se à cirurgia ortopédica pleiteada em sede de ação cominatória, impunha-se o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, à falta dos requisitos insertos no Art. 273 do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão no 572227, 20110020202709AGI, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 20/03/2012 p. 116) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. EXTRAÇÃO DE GLOBO OCULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO PROVISÓRIA. ACOMPANHAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pleito que não foi objeto de análise da r. decisão agravada não pode ser apreciado pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 2 - A concessão de pensão provisória a título de antecipação dos efeitos da tutela contra o Distrito Federal encontra óbice no artigo 1o da Lei no 9.494/97, uma vez que implica aumento de despesa para a Fazenda Pública. 3 - A necessidade de ampla instrução probatória para a comprovação dos fatos alegados e a verificação de que não houve recusa de acompanhamento médico da parte após a realização da cirurgia demonstram a ausência de verossimilhança das alegações e, portanto, de requisito necessário à antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 554614, 20110020170802AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 12/12/2011 p. 95) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança no tocante à subsistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação afligindo-a se não lhe for assegurada a prestação almejada em sede de tutela provisória, tornando descabida a medida por ausência desse pressuposto específico, a despeito da plausibilidade da argumentação desenvolvida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - Relatório médico - ID Num. 63016943 (fl. 38). [3] LACERDA, Marcio Augusto . Anestesia para Cirurgia Plástica após Cirurgia Bariátrica. In: Ismar Lima Cavalcanti; Fernando Cantinho; Alexandra Assad; Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro. (Org.). Medicina Perioperatória. 1ed. Rio de Janeiro: Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, 2006, v. 1, p. 778-791. [4] - Relatório médico - ID Num. 63016943 (fl. 38).